Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-17.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703401-17.2025.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAINARA DA SILVA MENDES APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por TAINARA DA SILVA MENDES em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. objetivando a reativação da sua conta na rede social Instagram, bem como a indenização por danos morais. O Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, além de indeferir a concessão da justiça gratuita, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Inconformada, a autora interpôs a Apelação de ID 75444887 aduzindo a necessidade de cassação da sentença. Analisando os autos, observo que a procuração juntada no ID 75444876 não serve para representação processual da parte autora, pois não foi assinada. Do mesmo modo, a declaração de hipossuficiência de ID 75444877. Assim, concedo a autora apelante o prazo de 15 (quinze) dias para, além da declaração de hipossuficiência, regularizar sua representação processual, juntando aos autos instrumento válido de procuração ou substabelecimento, que, se firmado de forma eletrônica, possa ter a autenticidade da assinatura verificada, sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2025 09:18:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador